Tribunal: TJDFT
Processo: 0719843-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VENTILAÇÃO MECÂNICA INVASIVA DOMICILIAR - VMID. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O direito à saúde é constitucionalmente assegurado (artigo 196, da Constituição Federal), motivo pelo qual as ações e políticas públicas devem ser organizados de modo a garantir atendimento integral ao cidadão (artigo 198, II), sob pena de afronta ao Princípio basilar da Carta da República, a Dignidade da Pessoa Humana.

2. Comprovada a necessidade e urgência, é dever do Distrito Federal realizar os procedimentos necessários ao tratamento de saúde de seus administrados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.